Tribunal: TJMT
Processo: 1047751-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047751-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SELMER - CPF: 171.603.868-50 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
CARLOS ANTONIO SELMER
.

EMB
ARGAD
O(S):
BANCO VOTORANTIM S.A
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que desproveu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, bem como julgou prejudicado
o agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão
e contradição
no acórdão
quanto
à análise da prova da hipossuficiência
financeira e à aplicação do art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando que a presunção de hipossuficiência é relativa e que os elementos constantes dos autos não demonstraram, de forma idônea, a incapacidade financeira da parte.

A eventual existência de documentos não altera a conclusão adotada, pois o julgamento se baseou na insuficiência da prova produzida, e não na mera ausência formal de documentos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que
contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
99, § 3º, 373, I
,
1.022
, 1.025,
1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04/04/2017; STJ -
AgInt

AREsp
793487 Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. 22/08/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CARLOS ANTONIO
SELMER
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, e julgou prejudicado Agravo Interno, devido a perda superveniente de objeto.

Alega o embargante, inicialmente, a existência de
contradição
, ao fundamento de que o acórdão embargado afirmou inexistir declaração de hipossuficiência nos autos, quando, na realidade, tal documento teria sido juntado sob o ID 206603421. Sustenta que também foram apresentados outros documentos, como certidão negativa de débitos federais, os quais não teriam sido considerados.

Aduz ainda, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não analisou especificamente os documentos juntados, nem indicou elementos concretos capazes de afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Defende que houve
premissa fática equivocada
, consistente na afirmação de ausência de documentos, o que comprometeria a coerência da decisão.

Por fim, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para que seja reformado o acórdão e concedido o benefício da gratuidade da jus
tiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CARLOS ANTONIO SELMER.

EMBARGADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

CARLOS ANTONIO SELMER
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,
negou
provimento
ao recurso
de Agravo de Instrumento
,
mantendo inalterada a decisão agravada, e
julgou prejudicado
Agravo Interno,
devido
a perda superveni
ente de objeto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S): CARLOS ANTONIO SELMER

AGRAVADO(S): BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CARLOS ANTONIO SELMER,
contra decisão proferida (ID. 216832519 autos de processo n. 1087168-43.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Alega que a exigência de comprovação da hipossuficiência deve ser razoável e proporcional, considerando sua situação financeira, que não pode ser invalidada com base na falta de documentação adicional.

A agravada não apresentou contrarrazões, considerando que ainda não foi citada no juízo de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à
análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, confrontada com elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Observa-se que, tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal, o agravante não juntou aos autos sequer a declaração de hipossuficiência.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adotado p
elo órgão julgador.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição fática e omissão, porque consignou a inexistência de declaração de hipossuficiência nos autos, quando tal documento teria sido juntado, além de outros documentos, como a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Afirma, ainda, que o acórdão não teria examinado especificamente esses doc
umentos, o que comprometeria a coerência da fundamentação e afastaria indevidamente a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Por fim, requer o
provimento dos embargos
de declaração com efeitos
infringentes conceder os benefícios da justiça gratuita ao embargante.

As contrarrazões não foram apresentadas, tendo em vista a ausência de citação do requerido no juízo de origem.

No caso em exame,
verifico que
o acórdão enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, a questão central devolvida ao colegiado, qual seja, a insuficiência da comprovação da alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Concluindo que
os elementos trazidos aos autos não foram reputados bastantes para o deferimento da benesse
.

Assim, ainda que se queira conferir relevo à alegação de existência da declaração de hipossuficiência, isso
não desnatura a conclusão adotada pelo colegiado
, pois o julgamento não se sustentou em mero formalismo documental, mas na constatação de que
não houve comprovação suficiente da incapacidade econômica alegada
.

Em outras palavras: o
E
mbargante tenta transformar em vício de declaração aquilo que, em verdade, constitui inconformismo com
decisão
.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026